Tribunal: TJES
Processo: 5017151-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017151-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VET E CIA LTDA e outros

AGRAVADO: LORENA CYPRIANO DE MELO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DE SÓCIA-ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jonathan Medina Bonicenha e Vet e Cia Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c exclusão de sócia e apuração de haveres ajuizada em face de Lorena Cypriano de Melo e Pet e Help Clínica Veterinária Ltda., que indeferiu o pedido de afastamento liminar da sócia-administradora agravada. Os recorrentes alegam prática de atos lesivos à sociedade, como desvio de clientela e utilização indevida de patrimônio da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o afastamento liminar da sócia-administradora da sociedade empresária, com base em alegações de falta grave e atos de concorrência desleal, no contexto de litígio pessoal entre os sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar de afastamento de sócio-administrador possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de falta grave capaz de comprometer a continuidade da sociedade empresária.

As alegações dos agravantes, embora revestidas de gravidade, baseiam-se em prova unilateral e controvérsia fática ainda não esclarecida, o que demanda produção de prova em sede própria e não comporta apreciação em cognição sumária.

O histórico de desentendimentos pessoais entre os sócios, ex-companheiros em união estável, complexifica o contexto e exige prudência na análise do pleito, evitando decisões precipitadas que possam agravar a situação da empresa.

A agravada é profissional veterinária responsável técnica pela clínica e seu afastamento imediato poderia comprometer o funcionamento do negócio, caracterizando risco de dano inverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exclusão ou afastamento de sócio com base em falta grave (CC, art. 1.030) exige prova robusta e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento liminar de sócio-administrador por suposta falta grave exige prova inequívoca do ato lesivo e risco efetivo à continuidade da empresa.

Alegações de concorrência desleal entre ex-sócios no contexto de litígio pessoal devem ser apuradas mediante ampla dilação probatória, respeitado o contraditório.

A existência de risco de dano reverso ao funcionamento da sociedade justifica a manutenção da sócia no exercício da administração até decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.030; CPC, art. 300; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.199.715/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/11/2012; STJ, REsp n. 1.105.881/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/03/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017151-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JONATHAN MEDINA BONICENHA E
VET E CIA LTDA.

AGRAVADO
S
:
LORENA CYPRIANO DE MELO E
PET HELP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonathan Medina Bonicenha e Vet e Cia Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c exclusão de sócia e apuração de haveres ajuizada em face de Lorena Cypriano de Melo e Pet e Help Clínica Veterinária Ltda.
,

que indeferiu o pedido liminar de afastamento da agravada
.

Sustentam os recorrentes que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
restaram demonstradas as faltas graves praticadas pela recorrida Lorena, que teria montado outra pessoa jurídica (Pet Help) no mesmo local de funcionamento da empresa agravante.

E mais: há a utilização do mesmo patrimônio da recorrente, bem como um claro desvio de clientela.

Pleiteiam, desse modo, o afastamento da agravada Lorena do empreendimento, com o consequente retorno do primeiro recorrente à administração da sociedade autora.

Subsidiariamente, pretendem a retirada de todo o layout da empresa agravada da fachada, das redes sociais e de todos os meios que possibilitam a utilização da clientela conquistada pela segunda agravante, retornando ao
status quo ante
, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Pretendem os recorrentes o afastamento da sócia-administradora Lorena Cypriano de Melo da gestão da sociedade Vet e Cia Ltda., imputando àquela a prática de atos lesivos à pessoa jurídica, como apropriação de ativos e o desvio de clientela.

Infere-se dos autos que Jonathan e Lorena conviveram em união estável por aproximadamente 08 (oito) anos e, no período, constituíram a referida sociedade.

Todavia, sobreveio o fim do relacionamento e, com fulcro na Lei Maria da Penha, foram pleiteadas medidas protetivas, que restaram assim deferidas:

Defiro o pedido inicial e determino, nos termos do art. 22 da Lei n. 11340/06, aplicação de imediato ao Requerido JONATHAN MEDINA BONICENHA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento do lar caso vivam juntos; b) não aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre estas e o agressor em 50 (cinquenta) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc).

Alega o primeiro agravante que, aproveitando-se da determinação judicial, a primeira agravada estaria prejudicando a sociedade empresária, tendo, inclusive, criado a empresa Pet e Help Clínica Veterinária Ltda. no mesmo local.

Nada obstante, entendo que o afastamento da sócia pleiteado pelos recorrentes não se mostra possível neste momento.

Embora as alegações sejam sérias e os documentos configurem indícios relevantes, a questão demanda cautela. A medida pleiteada – afastamento de um sócio da administração – é de natureza excepcionalíssima, pois interfere diretamente no exercício de direitos societários e patrimoniais.

Infere-se dos autos que a situação fática é complexa e agravada por um histórico de desentendimentos pessoais entre os sócios que, como antes narrado, eram também companheiros em união estável.

Este cenário de elevada litigiosidade, como pontuado na decisão paradigma, exige uma análise criteriosa e aprofundada, que não se coaduna com a cognição própria das tutelas de urgência, tornando imprescindível um maior incursionamento no acervo fático e probatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de sócio por falta grave, nos termos do art. 1.030 do Código Civil, demanda prova robusta dos atos que coloquem em risco a continuidade da empresa, de modo que, conceder o afastamento de forma liminar, com base em provas ainda unilaterais e sem ouvir a parte contrária, representaria uma medida açodada e potencialmente temerária.

Neste momento, embora já exercido o contraditório na origem, é possível verificar intensa troca de acusações entre as partes, narrando a requerida, em sua peça defensiva, que na verdade o requerente teria causado sérios prejuízos à empresa durante sua administração, demandando a questão, portanto, ampla dilação probatória.

Ainda, deve-se considerar o
periculum in mora
inverso, ou seja, o perigo de dano que a própria concessão da liminar poderia acarretar, tanto para a sócia afastada quanto para a estabilidade da empresa, caso a medida se revele, ao final, injustificada.

E assim o digo, pois, tal como destacado no momento da análise liminar, narrou a agravada, na esfera criminal, que é a profissional responsável pela clínica,
considerando sua qualificação como veterinária
.

Lado outro, destacou que Jonathan somente poderia trabalhar com o petshop, porquanto não possui formação profissional na área, razão pela qual não parece razoável, neste momento, o afastamento daquela da empresa, sob pena de obstaculizar o desenvolvimento de sua atividade principal.

Ainda, sustentou que foi a responsável pela aquisição dos aparelhos, de modo que a alegação de que estaria ocorrendo utilização
indevida
do maquinário deverá ser oportunamente apurada nos autos de origem.

Assim, ausente a prova inequívoca que demonstre a probabilidade do direito de forma a justificar a medida extrema pretendida, a manutenção da decisão agravada se impõe, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo,
à luz de novos elementos probantes.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)